Tribunal: TJBA
Processo: 8126214-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126214-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Advogado(s)
:
ISABELA ARABE FIGUEIRO DE LOURDES

APELADO: BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS BORGES DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM OS VALORES COBRADOS E DE VINCULAÇÃO ÀS NOTAS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em favor da autora, em demanda fundada na cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços de higienização de enxoval hospitalar.

2 - Os comprovantes de transferência não guardam coincidência com os valores cobrados, não fazem referência às notas fiscais emitidas, tampouco indicam a qual obrigação se destinam, inexistindo imputação do pagamento, nos termos do art. 352 do Código Civil, o que inviabiliza o reconhecimento da quitação, impondo-se a manutenção da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR